Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707907-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RENATO DE OLIVEIRA ALVES contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituto da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE que, nos autos do Precatório no 0010376-49.2018.8.07.0000, em que é credor o Agravante e devedor o DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a pendência de julgamento do AI 0723926-36.2019.8.07.0000, indeferiu o pedido de pagamento da preferência constitucional de 50 (cinquenta) salários mínimos do precatório e determinou que se aguarde o julgamento do aludido recurso. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Em que pese o Juízo ad quem não ter deferido efeito suspensivo ao recurso interposto, considerando que há pedido de cancelamento do precatório e tendo em vista a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, indefiro o pedido de pagamento da preferência constitucional formulado no ID 14661396. Aguarde-se decisão definitiva do recurso apresentado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de março de 2020”. Relata o Agravante que, ante o preenchimento dos requisitos legais, foi deferido pela Coordenação de Conciliação de Precatórios o pagamento preferencial de parte do precatório (50 salários mínimos). Acrescenta que o DISTRITO FEDERAL, após tal deferimento, formulou pedido de correção de erro material perante a Quarta Vara da Fazenda Pública, o que foi indeferido, sobrevindo a interposição de Agravo de Instrumento pelo Devedor. Sustenta que, em “decisão arbitrária e desprovida de fundamento válido, pois simplesmente ignorou que o direito de preferência é objetivo, isto é, decorre do preenchimento dos requisitos constitucionais, o juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios revogou sua decisão anterior e indeferiu o pagamento da preferência constitucional”( Num. 15446229 - Pág. 3). Ressalta que não está em discussão o preenchimento dos requisitos objetivos para o pagamento preferencial de parte do precatório, já que o Agravante é portador de doença grave, fato que já foi comprovado nos autos. Afirma que não houve qualquer decisão favorável ao Devedor/Agravado na sua tentativa de cria tumulto processual, já que o pleito foi indeferido pelo Juízo Fazendário, assim como fora indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulado no respectivo Agravo de Instrumento. Desse modo, entende o Agravante que “a decisão agravada deverá ser reformada, para assegurar ao agravante o pagamento preferencial de parte do valor do precatório, determinando ao juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios que designe data para que ocorra tal pagamento” (Num. 15446229 - Pág. 5). Quanto ao requisito da urgência para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal no presente Agravo de Instrumento, afirma o Credor/Agravante que o “risco de dano grave e irreparável é iminente, pois o agravante é portador de doença grave, não sendo lícito lhe negar o direito de pagamento preferencial, principalmente quando se observa que a decisão agravada é arbitrária e desprovida de fundamento válido”(Num. 15446229 - Pág. 5). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “determinando ao juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios que designe data para o pagamento preferencial do valor equivalente a 50 salários-mínimos do precatório do agravante” (Num. 15446229 - Pág. 5). No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se a medida antecipada. Preparo regular (Num. 15446230). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Num. 15492840). Informações apresentadas sob o ID Num. 15585197. O Agravado não ofertou contraminuta (Num. 16872497). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Como ressai da decisão recorrida e das informações prestadas pelo Juízo (Num. 15585197), o indeferimento do pedido de pagamento da preferência constitucional reconhecida foi motivado pela interposição do AI 0723926-36.2019.8.07.000 em face da decisão em que rejeitada a impugnação oposta pelo Distrito Federal ao cumprimento de sentença que deu origem ao Precatório (Cumprimento de Sentença n. 0710897-30.2017.8.07.0018 – 4a Vara da Fazenda Pública do DF). Justificou o órgão monocrático que, contemplando pedido de cancelamento do Precatório, a preservação da regularidade dos pagamentos realizados pela Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE recomendava que se aguardasse o desfecho do Agravo de Instrumento. Ocorre que o mencionado recurso foi julgado na data de 01/04/2020, gerando o acórdão no 1241786, que transitou em julgado em 15/06/2020, materializando o desprovimento do AI 0723926-36.2019.8.07.0000, consoante ementa, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. REVISÃO DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. Verifica-se que a discussão aventada no presente recurso já foi decidida em Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo ora Agravante, mostrando-se incabível a renovação da matéria nesta via recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser ‘vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. Agravo de Instrumento desprovido”. (Acórdão 1241786, 07239263620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 30/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, compulsando os autos do Precatório (0010376-49.2018.8.07.0000), verifica-se que, noticiado pelo Credor/Agravante o julgamento e desprovimento do recurso que impedia o pagamento do adiantamento preferencial, o Juiz a quo determinou a manifestação do DF e o cumprimento da decisão que deferiu a preferência constitucional ao Credor. Confira-se o inteiro teor do ato judicial: “DESPACHO Dê-se vistas ao Distrito federal para, no prazo de 10 (dez) dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da petição de id 15563400, tomar ciência de todo o andamento processual e cumprir a decisão que deferiu preferência constitucional ao credor RENATO DE OLIVEIRA ALVES. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2020”. Em resposta, o Devedor pediu nova suspensão do pagamento da preferência, desta vez com fulcro no ajuizamento de Ação Rescisória (Feito no 0722933-90.2019.8.07.0000) contra a sentença ora em fase de cumprimento e que deu origem ao Precatório, pleito que foi deferido por decisão articulada nos seguintes termos: “DECISÃO O Distrito Federal requereu a esta Coordenadoria a SUSPENSÃO do processamento da preferência constitucional deferida nos presentes autos porque o presente título executivo está sob judice em ação rescisória. Ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, defiro o pedido de suspensão formulado pelo Distrito Federal. Aguarde-se informação do Juízo de Origem. Publique-se. Intime-se. Brasília,5 de junho de 2020”. O escorço ora realizado demonstra que a decisão agravada não mais subsiste, uma vez que superada pelas decisões posteriores ao exame definitivo do Agravo de Instrumento que deu causa ao decisum recorrido. De fato, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento é notória, já que, como exposto, o recurso que motivou a decisão agravada foi definitivamente julgado (AI 0723926-36.2019.8.07.000), ensejando a prolação de atos decisórios, cujos conteúdos, já tomando em conta o resultado do julgamento referido, sobrepujam o decisum recorrido. Superada a decisão agravada, configura-se a “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Proferidos em situações semelhantes à ora em análise, transcrevo os precedentes jurisprudenciais desta Casa de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA IMÓVEL - INDEFERIMENTO - POSTERIOR ALTERAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM - MANUTENÇÃO INDEFERIMENTO - FUNDAMENTO DIVERSO - PEDIDO PREJUDICADO - PARCIAL CONHECIMENTO DO AGRAVO - PENHORA COTAS COOPERATIVA - COMPLEMENTAÇÃO - PENDENTE AVALIAÇÃO BENS CONSTRITOS - INDEFERIMENTO - DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA NA PARTE CONHECIDA. 1. A posterior alteração pelo Juízo a quo do fundamento relativo ao indeferimento do pedido de penhora de imóvel enseja a perda parcial superveniente do objeto no presente agravo. Referida Decisão desafia a interposição de agravo próprio. Pedido julgado prejudicado. (...) 4. Agravo parcialmente conhecido e desprovido”. (Acórdão 1164147, 07143724820178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - excerto) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC. I - A prolação de decisão superveniente, alterando de modo substancial decisão agravada, resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento oposto em face da decisão modificada. (...) III - Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1016279, 20160020313427AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 16/5/2017. Pág.: 468/493 – excerto) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA REVISTA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA DO OBJETO. NOVA DECISÃO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. Haverá a perda do objeto de agravo de instrumento quando a decisão agravada for revogada pelo Juízo de Primeiro Grau. Eventual irresignação em relação à nova decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau desafia recurso próprio. Agravo interno desprovido”. (Acórdão 1056177, 07043278220178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. COBRANÇA DE ICMS. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JUGAMENTO DE ADI. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO ÓRGÃO MINISTERIAL. RECURSO EXTRAORDNÁRIO. 543-B. SUSPENSÃO DO RECURSO. JULGAMENTO DO RECURSO CONDUTOR. LEGITIMIDADE DO MPDFT. REEXAME DO AGI. DECISÃO QUE DEU ORIGEM AO RECURSO. PREJUDICADA. JULGAMENTO DA ADI 2440. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. (...) 2. Carece o agravo de instrumento de seu objeto quando a decisão que deu origem ao presente recurso restar superada por alguma causa superveniente, in casu, julgamento da ADI 2440, que embasava a suspensão do curso dos autos originários. 3. Agravo de instrumento prejudicado, em razão da ausência superveniente de interesse recursal”. (Acórdão 602402, 20060020049081AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/7/2012, publicado no DJE: 13/7/2012. Pág.: 137 - excerto) Suplantada, pois, a decisão ora agravada, resta prejudicado o exame do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal. Com essas considerações, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 30 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador